Tribunal: TJDFT
Processo: 0713290-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713290-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Joana Darc Pilicie Agravado: Banco do Brasil D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joana Darc Pilicie contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0701375-70.2021.8.07.0007, assim redigida: “Tenho que, in casu, não restou demonstrada a hipossuficiência que condiciona o deferimento do benefício da gratuidade de justiça postulada pela parte ré. Com efeito, a remuneração percebida pela referenciada parte, conforme se constata da análise do documento de Id. n. 88351774, mesmo com os descontos realizados em seu contracheque, é bastante superior ao critério objetivo de pobreza jurídica, relativa à remuneração inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Desta forma, considerando renda superior àquele teto, incide, na hipótese, a ausência de demonstração de necessidade econômica, afastando o direito pleiteado pela parte autora. Neste sentido, destaco julgado proferido no âmbito do E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DESFAVORÁVEL. PARÂMETRO. TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. 5 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de miserabilidade alegada pelo requerente, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1064213, 07123051320178070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/11/2017, publicado no DJE: 11/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo inexistente no original). Destarte, considerando que não houve a inequívoca demonstração do estado de hipossuficiência alegado e os elementos constantes da peça de ingresso engendram entendimento de que possui a parte autora recursos econômicos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência, bem como de sua família, INDEFIRO o pedido de gratuidade de Justiça. Consequentemente, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que sejam recolhidas as custas inerentes à apresentação da reconvenção, sob pena de não recebimento da mesma. I.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 25391106), em síntese, que é pessoa economicamente hipossuficiente e não tem condições financeiras de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar. Argumenta que apesar de corresponder o valor o bruto de seus rendimentos mensais a R$ 21.782,32 (vinte e um mil setecentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos), resta-lhe apenas a quantia de R$ 4.506,38 (quatro mil quinhentos e seis reais e oito centavos), após os descontos respectivos, para prover a subsistência do seu núcleo familiar. Também sustenta que o contexto em que está situada revela situação de superendividamento de elevados gastos com tratamentos de saúde. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que não lhe seja exigido o imediato adiantamento do recolhimento do valor relativo às custas iniciais do processo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja concedida a gratuidade de justiça. A recorrente está momentaneamente dispensada do recolhimento do valor relativo ao preparo recursal, pois formulou requerimento de deferimento da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça à recorrente. Assim, é necessário repisar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame verifica-se que não se encontram nos autos as provas indispensáveis a respeito da alegada situação de hipossuficiência econômica. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. O valor bruto dos proventos recebidos pela recorrente corresponde à quantia de R$ 21.782,32 (vinte e um mil setecentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos), nos termos do demonstrativo acostado aos autos do processo originário (fls. 11-12, Id. 88351765). Além disso, os gastos demonstrados pela agravante são aqueles comuns e necessários à subsistência no atual contexto social e demonstram apenas a tentativa indevida de justificação da hipossuficiência a partir do custeio de gastos elegíveis de acordo com a manifestação de vontade da parte. Assim, verifica-se que a renda mensal recebida pela agravante é superior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a inexistência da alegada hipossuficiência econômica. Diante desse cenário, as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois estão em desacordo com o entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator